Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-39.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707284-39.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE AMORIM APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por RODRIGO DE AMORIM, contra sentença proferida na ação revisional de cláusulas contratuais, na qual contende com ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Por meio do despacho de ID 78232553, foi determinada a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade ou efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer o prazo e não realizou o recolhimento das custas recursais, conforme Certidão de ID 78840893. Após o transcurso do prazo, o apelante apresentou petição, na qual alega ser a discussão do caso a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do requerente (ID 79779059). É o relatório. Decido. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, a parte deve demonstrar a necessidade, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Por isso, o magistrado deve examinar se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela situação de hipossuficiência da parte. Com efeito, em observância à norma prevista no art. 99, §2o, do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Apesar da parte apelante ter pedido novo prazo para apresentação de documentos, tem-se que o prazo de 5 (cinco) dias não se mostrou exíguo, porquanto mesmo havendo oportunidade nesta instância recursal e, também, na primeira instância, a parte também deixou de apresentar os documentos capazes de comprovar a insuficiência de recursos (ID 79039907). Na decisão de ID 78973862, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a parte apelante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Contudo, apesar de novamente intimado, o recorrente deixou transcorrer o prazo e não realizou o recolhimento das custas recursais, ID 79582552. Importante salientar consistir a exigência legal, na comprovação de situação econômica desfavorável capaz de inviabilizar o custeio das despesas processuais. No caso, o apelante não indicou sua fonte de renda e nem demonstrou quais seus gastos mensais relacionados às despesas comuns de subsistência, capazes de comprovar a hipossuficiência. Embora o apelante tenha afirmado, na petição de ID 79779059, que “vem juntar em anexo os extratos bancários comprobatórios sobre sua real necessidade da gratuidade de justiça.”, inexiste nos autos qualquer documento apto a corroborar tal alegação. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, na forma dos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. Dentro deste contexto, diante da ausência da comprovação da hipossuficiência financeira e do não recolhimento do preparo, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2025 17:31:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador